Tribunal: STJ
Processo: 5005779-17.2023.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878688 - RS (2025/0082285-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CARINA DUARTE PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48439821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0566593e-dbc2-4cca-bab6-650c7672ac7d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0566593e-dbc2-4cca-bab6-650c7672ac7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878688 - RS (2025/0082285-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CARINA DUARTE PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 795-802) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 788-791).
Documento eletrônico VDA47742003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 7c23da16-3724-49ea-8e21-d673ac3c6022

Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 282 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 806-813).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 788-791):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ e da ausência de divergência jurisprudencial (fls. 731-733).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 501):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
ULTRA PETITA". NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
1. O exame do conjunto probatório não evidencia a existência de
cerceamento do direito de defesa, pois, em se tratando de matéria de
direito, revela-se viável o julgamento antecipado, na forma do art. 355,
I, do CPC.
2. Em se tratando de ação revisional, inclusive para fins de repetição
de valores, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
3 . Deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento "ultra petita", em
violação aos princípios da congruência e da adstrição, nos termos do
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, tendo em vista que os
juros remuneratórios foram revisados, sem observância dos limites
definidos na petição inicial. Assim, deve ser reconhecida a nulidade
parcial da sentença no tópico (art. 1.013, §3, II, do CPC), limitando-se
os juros remuneratórios de acordo com as taxas indicadas pela parte
autora na exordial.
4. A alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de
pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro
nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em
relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central
para o período, revelando-se imprescindível que esteja demonstrada a
vantagem exagerada em favor da instituição financeira no caso
concreto.
4.1. Na situação em exame, inexiste justificativa para que sejam
estipulados juros remuneratórios em patamares tão discrepantes das
respectivas médias praticadas pelo mercado. Além disso, inexiste
prova de qualquer situação excepcional, relacionada especificamente
à consumidora demandante, que justifique a elevação dos juros
remuneratórios em comparação com outros clientes.
Documento eletrônico VDA47742003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 7c23da16-3724-49ea-8e21-d673ac3c6022

4.2. Nesse contexto, mantém-se a revisão dos juros remuneratórios,
por estar caracterizada a desvantagem exagerada em desfavor da
consumidora. Por outro lado, uma vez apurada a existência de
abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à respectiva
taxa média, não havendo falar em limitação com o acréscimo
pretendido pela parte ré.
5. Em se tratando de ação de cunho revisional, cabível a
compensação e/ou devolução simples do indébito, como determinado
na sentença, sob pena de enriquecimento indevido da instituição
financeira requerida.
6. A descaracterização da mora está relacionada à revisão dos
encargos previstos para o período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização). No caso em apreço, como houve
revisão dos juros remuneratórios, deve ser afastada a mora contratual,
nos termos da sentença.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 527-532)
Nas razões do recurso especial (fls. 540-578), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 551):
[o acórdão recorrido] invalidou um ato jurídico perfeito, justificando
suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas dos juros
remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas estabelecidas
pelo Banco Central para o período, bem como determinou a
adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de mercado” [...];
(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, porque (fl. 555):
[...] evidente que a prova pericial se torna necessária e imprescindível,
visto que apenas um expert no assunto, com o necessário
conhecimento técnico e de confiança do juízo pode de fato analisar
todas as particularidades e riscos envolvidos e indicar, quando for o
caso, o percentual mais adequado a ser estabelecido.
No agravo (fls. 742-750), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 761-776).
É o relatório.
Decido.
Não houve pronunciamento do Tribunal de origem quanto à violação do art.
421 do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Ademais, ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal
de origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação
com a média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios.
O acórdão ora recorrido julgou abusivas as taxas de 18,50% a. m. e
666,69% ao ano, previstas nos contratos, e limitou os juros remuneratórios,
respectivamente, a 6,99% a. m. e 124,97%, ao ano, índices correspondentes
às médias de mercado nas respectivas modalidades de crédito (fl. 498).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
Documento eletrônico VDA47742003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 7c23da16-3724-49ea-8e21-d673ac3c6022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem acerca
das peculiaridades do contrato e da ausência de prova por parte da
recorrente, para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável
em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu (fl. 496):
De início, não verifico a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa, uma vez que o pedido de revisão do instrumento contratual
mediante o reconhecimento da existência de abusividades nos
encargos pactuados se caracteriza como matéria de direito, a qual
dispensa a produção probatória e autoriza o julgamento antecipado, na
forma do art. 355, I, do CPC.
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A alegação de violação do art. 421 do CC não foi analisada previamente
pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA47742003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 7c23da16-3724-49ea-8e21-d673ac3c6022

Como visto, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta
Corte, no sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato,
demandaria reavaliação da avença e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, modificar as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da
alegação de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Dessa forma, inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47742003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:05
Código de Controle do Documento: 7c23da16-3724-49ea-8e21-d673ac3c6022

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.688 / RS
Número Registro: 2025/0082285-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057791720238210022
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CARINA DUARTE PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: CARINA DUARTE PORTO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 0779ffa9-9c8d-45aa-9a59-400ce72b1139

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 0779ffa9-9c8d-45aa-9a59-400ce72b1139